Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE E PAGA. LEGÍTIMA A INSCRIÇÃO NO SCR/BACEN. DEVER DE BAIXA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não haver falha na prestação do serviço, bem como ante a inexistência de qualquer tipo de ilícito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória. Narrou que a instituição requerida incluiu o seu nome no cadastro de inadimplentes (BACEN-SCR), referente a um empréstimo, cujo valor era de R$ 1.139,00 (um mil, cento e trinta e nove reais). Ressaltou que não se encontrava em débito com a ré. Pontuou que também estava incluído no cadastro SPC/SERASA referente ao mesmo mútuo. Contudo, informou que o débito tinha sido objeto de renegociação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Contrarrazões apresentadas (ID 55474421).
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de direito de declaração de inexistência de débitos e no cabimento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a dívida para com a requerida foi cedida por outra empresa, que fez uma proposta de quitação dos débitos em aberto. Ressaltou que é por este motivo que existe uma conta com dois números, o número apresentado em contestação e o da petição inicial. Asseverou que realizou o pagamento da dívida à vista e que não se encontra em débito com a recorrida, sendo que, inclusive, recebeu carta de quitação da empresa com a qual efetuou a negociação. Portanto, segundo suas razões, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes é indevida. Pontuou que a inclusão e/ou a permanência do nome do requerente no cadastro de inadimplentes por uma dívida já paga tem lhe causado os mais diversos constrangimentos, configurando o chamado dano moral in re ipsa. Ao final, requereu o recebimento do presente recurso para que seja provido, com a devida declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos e a condenação da parte recorrida na obrigação de indenizar o recorrente no valor de R$ 24.599,01 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e um centavos) em sede de reparação por danos morais.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito. Em que pese divergir dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes por possuir informações positivas sobre a capacidade de pagamento do consumidor, também contém informações negativas, como ocorre nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, os débitos indevidamente inscritos no aludido sistema são aptos a impactar a aquisição de crédito pelos consumidores.
8. No presente caso, a empresa cessionária (Iresolve Cia Securitizado São Paulo – ID 55474377 – pg. 03), incluiu no sistema de proteção ao crédito em 20/03//2020 (ID 55474378 – pg. 01), os débitos referentes aos contratos n° 576689095 e n° 576689111, cujos valores originais eram, respectivamente, de R$ 507,91 (quinhentos e sete reais e noventa e um centavos) e R$ 725,02 (setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos). Ambos foram excluídos do SPC em 26/11/2020 (ID 55474378 – pg. 01) e dados como quitados, conforme carta (ID 55474360 – pg. 03, datada de 25/04/2023). O relatório do SCR/BACEN (ID 55474359) apontava que em 20/12/2022, ainda existia a restrição do débito em seu sistema. Não há nos autos prova de que tal registro tenha sido baixado. A própria instituição recorrida anuiu que os débitos foram pagos conforme contestação (ID 55474377), devendo, portanto, promover a respectiva baixa.
9. Dano moral. Conforme teor da Súmula 385 do STJ “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Conforme se verifica dos autos, a anotação foi legítima, inclusive com a confissão autoral. Ademais, conforme constante na sentença recorrida, o relatório do sistema SCR/BACEN (ID 55474359) referia-se aos prejuízos apontados no sistema financeiro em relação ao período compreendido entre 11/2021 e 11/2022, data em que o autor ainda estava pagando as parcelas da negociação do débito (repise-se, legítimo), conforme documento juntado pelo próprio recorrente (ID 55474412), não havendo o que se falar em dano moral em relação a tal registro, uma vez que o débito ainda não havia sido quitado à época em que o relatório se refere. Registre-se, ainda, que o conjunto probatório apontado nestes autos, demonstra a existência de outros débitos em sistemas de restrição de crédito. Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a r. sentença tão somente para determinar que a instituição bancária recorrida promova a respectiva baixa do débito discutido nestes autos no SCR/BACEN, uma vez que não consta dos autos relatório atual que demonstre a retirada da anotação de prejuízo após a quitação do débito, conforme carta de quitação datada de 25/04/2023.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.